Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Bruno Bittar (Id. 36834346) contra a r. decisão Id. 70312891, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação com intuito de preservar os efeitos da tutela de urgência deferida inicialmente no Processo n° 0732611-53.2024.8.07.0001, até o julgamento do mérito do recurso. Narra o Agravante que é advogado com carreira honrada e construída com muito trabalho, e foi vítima de publicação de reportagens falsas que envolvem o seu nome em investigações que não lhe dizem respeito. Destaca a existência de três ações distintas: obrigação de fazer contra os requeridos, objetivando a exclusão de reportagens; obrigação de fazer contra o Google, na qual se pretende a desindexação das reportagens ao seu nome; e a ação atual, com o objetivo de impedir que os réus alterem as URLs, além de serem condenados ao pagamento de indenização por danos morais. Esclarece que, embora nos autos de ação movida contra o Google tenha sido proferida decisão determinando a desindexação de três reportagens publicadas pelos requeridos, eles passaram a alterar a URLs tão somente para burlar a decisão judicial. Sustenta a inexistência de litispendência entre as ações, pois a causa de pedir e os pedidos são completamente distintos. Requer reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo à Apelação. É o relato do necessário. Decido. Em razão dos novos fundamentos apresentados pelo requerente, exerço juízo de retratação. Consoante o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC1, o pedido de concessão de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. No caso em exame, o Requerente propôs ação de indenização por danos morais c/c Obrigação de Não Fazer, no qual postula que os requeridos “não alterem as URLs e não divulguem ou disponibilizem as “reportagens” “O sócio do ex-desembargador”, “O doleiro e os advogados” e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel”, por meio de novas URLs, que não as inicialmente indicadas e veiculadas (conforme pedido de letra “a” supra”), devendo excluir, em definitivo, as outras URLs propositalmente emitidas”, além da pedido de indenização por danos morais. Nos autos do referido processo, foi antecipada a tutela (Id. 207488247 dos autos de origem), com os seguintes fundamentos: “O art. 300 do CPC aduz que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. Nos autos do processo no 0751949-47.2023.8.07.0001, ajuizado pelo requerente em desfavor da empresa GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA, a tutela de urgência vindicada pelo autor foi concedida, nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o requerido promova a desindexação do nome do autor das URLs abaixo indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714) https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746)https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830)". Já no AGI no 0711044-66.2024.807.0000 interposto pelo autor em face da decisão acima, foi deferida a liminar requerida, nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR que a Agravada (i) promova a completa desindexação das URLs abaixo indicadas na inicial do nome do Agravante, quais sejam: https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714) https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746)https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830); de modo que toda e qualquer busca que contenha (isoladamente ou cumulativamente) o nome "Bruno Bittar", independentemente de quais outros parâmetros sejam acrescidos, não retorne como resultado as notícias, alegadamente falsas; e (ii) deixe de disponibilizar, entre os resultados de buscas envolvendo o nome do autor, o link pelo qual se informa a remoção do conteúdo e se permite o envio das URLs a quem solicitar, sob pena de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)" - vide cópia anexa. Neste sentido, considerando que o pedido formulado pelo autor, nestes autos, contemplam as mesmas URLs em referência, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência provisória para determinar que os réus se abstenham de alterar as URLs, bem como para determinar que não divulguem ou disponibilizem as reportagens "O sócio do ex-desembargador", "O doleiro e os advogados" e "As suspeitas da PF em processos contra a Aneel" por outros endereços eletrônicos, que não as inicialmente indicadas e veiculadas: (https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-exdesembargador-5714, https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-osadvogados-5746 e https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-a-aneel-5830), devendo excluir as outras URLs emitidas que versam sobre a mesma matéria, bem como atentar-se, também, para a determinação constante da decisão liminar proferida nos autos do AGI no 0711044-66.2024.807.0000, conforme parte dispositiva acima referenciada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. O Agravo de Instrumento n. 0711044-66.2024.807.0000 ainda não foi julgado. Ocorre que no Processo no 0732611-53.2024.8.07.0001 a preliminar de litispendência foi acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito, o que possibilita, em tese, a alteração das URLs pelos requeridos. Ressalta-se que o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie em exame, em razão da relevância dos argumentos apresentados pelo ora Requerente, e do risco de dano grave e de difícil reparação, já que a eficácia imediata da r. sentença torna sem efeito a decisão vigente proferida em outro processo, e por ter potencialidade de lhe causar prejuízo, sem adentrar no exame do mérito recursal, verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Assim, ainda que não exista tutela definitiva no Processo 0751949-47.2023.8.07.0001 (Ação proposta contra o Google), é recomendável, com fundamento no poder geral de cautela, que se mantenha a tutela provisória deferida nestes autos, até o julgamento final do Apelo. Ante o exposto, sem adentrar no exame do mérito recursal, reconsidero a decisão Id. 70312891 e concedo efeito suspensivo à Apelação para sobrestar os efeitos da r. sentença que acolheu a preliminar de litispendência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, para manter válidos os efeitos da tutela provisória deferida nos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora